Tribunal: STF
Processo: HC 251351
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Substituição da prisão preventiva por domiciliar. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Andriele Felin Winter contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 937.073/RS (evento 14).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 7).



     



    No presente writ, a Defesa aduz afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Sustenta que a paciente é a única responsável pelos cuidados de filhos menores, preenchendo os requisitos para a concessão de prisão domiciliar. Defende a ausência de indícios probatórios acerca da traficância, bem como a inidoneidade de eventual reincidência como fundamento para o afastamento da benesse pleiteada. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “(...).



    Nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência. 



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência”. 



    Ademais, conforme ressaltado pelo Tribunal de Justiça, “Pelo que se tem notícia, em 02.10.2024, a paciente foi presa em flagrante no pátio de sua residência na suposta posse de 08 buchas de cocaína (4,6g), 30 porções de crack (8,4g) e R$ 660,00 em espécie. O referido evento culminou na decretação de sua prisão preventiva e posterior liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas. Contudo, no caso ora em apreço, em 23.10.2024, a paciente, em liberdade provisória, novamente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, estando em aparente posse de 90 buchas (23g) de substância semelhante a crack, na condição de passageira de um veículo. Assim, ao em tese praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas, inclusive ao estar em posse de drogas no pátio de sua residência, a paciente demonstra que sua prisão domiciliar poderá expor a criança sob seus cuidados aos atos ilícitos em questão e, por consequência, a todos os reflexos e os riscos que os crimes dessa natureza representam” (evento 4).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente